Tribunal: STJ
Processo: 1509052-65.2023.8.26.0510
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245619 - SP(2025/0455898-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WELLINGTON VIEIRA PIRES
ADVOGADA
: DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO - SP294772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE
DROGAS. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ÓBICE
DA
TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS
SÚMULA N. 7/STJ.

ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial em matéria penal, no qual o recorrente, condenado pelo crime previsto no art. 33
da
postula absolvição por alegada ausência de provas da
Lei n. 11.343/2006,
materialidade e da autoria ou, subsidiariamente, a concessão do privilégio do § 4o do
referido artigo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o exame do pedido de absolvição, sob o
argumento de inexistência de provas suficientes da materialidade e da autoria do crime
de tráfico de drogas, demanda reexame do conjunto fático‐probatório, atraindo o óbice da
e (ii)
Súmula n. 7 do STJ, ou se seria possível mera revaloração jurídica da prova;
saber
se, na hipótese, estão preenchidos os requisitos do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
para reconhecimento do tráfico privilegiado, notadamente diante da existência de maus
antecedentes reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
monocrática proferida em matéria penal (art. 258
-E, § 2o, do RISTJ), o que
c/c art. 21
não ocorreu, pois o agravante apenas reiterou argumentos já refutados, sem infirmar as
razões do não conhecimento do recurso especial.
4. O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise do conjunto probatório, concluiu
pela existência de provas claras e consistentes da materialidade e da autoria, destacando
que o réu foi avistado portando sacola contendo entorpecentes e apetrechos típicos do
tráfico, fugiu ao notar a presença policial e teve a conduta corroborada por laudo
químico‐toxicológico e depoimentos harmônicos de policiais militares.
Documento eletrônico VDA55185816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: bc2269a5-527b-445b-9a90-7c77efe22045

5. A pretensão de afastar a condenação sob alegação de que a prova seria meramente
presuntiva, bem como de acolher a tese de ausência de posse da droga ou de autoria
diversa, exige reexame do acervo fático‐probatório, o que é vedado na via do recurso
especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. Quanto ao redutor do § 4o do
da
a decisão monocrática
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
manteve o afastamento da minorante porque as instâncias ordinárias reconheceram a
existência de maus antecedentes, circunstância que, por si, impede o enquadramento do
agente como traficante eventual e afasta o chamado tráfico privilegiado, em consonância
com a jurisprudência consolidada desta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
7. Inexistindo argumentos novos ou aptos a modificar a conclusão anteriormente firmada
quanto ao não conhecimento do recurso especial, impõe-se a manutenção integral da
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento, com
manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A revisão de conclusão das instâncias ordinárias acerca da suficiência das provas de
materialidade e autoria em crime de tráfico de drogas demanda reexame do conjunto
fático‐probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A existência de maus antecedentes impede o reconhecimento do tráfico privilegiado
previsto no
§ 4o, da
tornando inaplicável a minorante legal.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
3. O agravo regimental em matéria penal deve impugnar especificamente os fundamentos
da decisão monocrática, não se prestando à mera repetição de argumentos já analisados e
rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, arts. 258 e 21-E, § 2o;
caput e § 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes mencionados fora de trechos expressamente citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55185816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: bc2269a5-527b-445b-9a90-7c77efe22045

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245619 - SP(2025/0455898-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WELLINGTON VIEIRA PIRES
ADVOGADA
: DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO - SP294772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE
DROGAS. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ÓBICE
DA
TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS
SÚMULA N. 7/STJ.

ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial em matéria penal, no qual o recorrente, condenado pelo crime previsto no art. 33
da
postula absolvição por alegada ausência de provas da
Lei n. 11.343/2006,
materialidade e da autoria ou, subsidiariamente, a concessão do privilégio do § 4o do
referido artigo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o exame do pedido de absolvição, sob o
argumento de inexistência de provas suficientes da materialidade e da autoria do crime
de tráfico de drogas, demanda reexame do conjunto fático‐probatório, atraindo o óbice da
e (ii)
Súmula n. 7 do STJ, ou se seria possível mera revaloração jurídica da prova;
saber
se, na hipótese, estão preenchidos os requisitos do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
para reconhecimento do tráfico privilegiado, notadamente diante da existência de maus
antecedentes reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54839139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:17
Código de Controle do Documento: 7b788659-9572-4071-8f7f-7784a66086ab

3. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
monocrática proferida em matéria penal (art. 258
-E, § 2o, do RISTJ), o que
c/c art. 21
não ocorreu, pois o agravante apenas reiterou argumentos já refutados, sem infirmar as
razões do não conhecimento do recurso especial.
4. O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise do conjunto probatório, concluiu
pela existência de provas claras e consistentes da materialidade e da autoria, destacando
que o réu foi avistado portando sacola contendo entorpecentes e apetrechos típicos do
tráfico, fugiu ao notar a presença policial e teve a conduta corroborada por laudo
químico‐toxicológico e depoimentos harmônicos de policiais militares.
5. A pretensão de afastar a condenação sob alegação de que a prova seria meramente
presuntiva, bem como de acolher a tese de ausência de posse da droga ou de autoria
diversa, exige reexame do acervo fático‐probatório, o que é vedado na via do recurso
especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. Quanto ao redutor do § 4o do
da
a decisão monocrática
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
manteve o afastamento da minorante porque as instâncias ordinárias reconheceram a
existência de maus antecedentes, circunstância que, por si, impede o enquadramento do
agente como traficante eventual e afasta o chamado tráfico privilegiado, em consonância
com a jurisprudência consolidada desta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
7. Inexistindo argumentos novos ou aptos a modificar a conclusão anteriormente firmada
quanto ao não conhecimento do recurso especial, impõe-se a manutenção integral da
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento, com
manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A revisão de conclusão das instâncias ordinárias acerca da suficiência das provas de
materialidade e autoria em crime de tráfico de drogas demanda reexame do conjunto
fático‐probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A existência de maus antecedentes impede o reconhecimento do tráfico privilegiado
previsto no
§ 4o, da
tornando inaplicável a minorante legal.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
3. O agravo regimental em matéria penal deve impugnar especificamente os fundamentos
da decisão monocrática, não se prestando à mera repetição de argumentos já analisados e
rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, arts. 258 e 21-E, § 2o;
caput e § 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54839139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:17
Código de Controle do Documento: 7b788659-9572-4071-8f7f-7784a66086ab

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes mencionados fora de trechos expressamente citados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WELLINGTON VIEIRA
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial (fls. 269-274).
PIRES
O agravante requer a reforma da decisão recorrida, por alegar que a
condenação foi pautada em deduções, não incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls.
279-283).
É o relatório.
VOTO
Conforme dispõe o

o
-E, § 2o, do RISTJ, o agravo
art. 258 c/c
art. 21
regimental destina-se a desafiar decisões monocráticas proferidas em matéria penal,
motivo pelo qual caberia à parte recorrente impugnar os fundamentos que levaram ao
conhecimento do recurso especial.
não
A controvérsia refere-se à avaliação do pedido de absolvição do recorrente por
suposta falta de provas quanto à materialidade do crime previsto no
da
art. 33
Subsidiariamente, requer a análise da concessão do privilégio.
Lei n. 11.343/06.
A questão foi devidamente enfrentada pela decisão monocrática, limitando-se
a parte a trazer os mesmos argumentos já refutados anteriormente, sem apresentar
argumentos suficientes para invalidar a decisão recorrida.
O Tribunal de origem examinou minuciosamente o conjunto probatório e
concluiu pela existência de provas claras e consistentes de que o réu transportava
expressiva quantidade de drogas e apetrechos típicos do tráfico, circunstâncias
confirmadas pelo laudo químico‐toxicológico e pelos depoimentos dos policiais
militares, considerados harmônicos e suficientes para comprovar materialidade e autoria.
Consta dos autos que o réu foi visto portando uma sacola contendo
entorpecentes e instrumentos do tráfico, tendo fugido ao avistar a abordagem,
circunstâncias que afastam a tese absolutória (fls. 220-224).
O agravante sustenta, em síntese, que não há impedimento pela Súmula 7 do
STJ, pois o que se busca é a revaloração jurídica das provas, e não o reexame do
Documento eletrônico VDA54839139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:17
Código de Controle do Documento: 7b788659-9572-4071-8f7f-7784a66086ab

conjunto fático‐probatório. Argumenta que a condenação se baseou em presunções, pois
não houve testemunha civil e haveria dúvida quanto à posse da droga, especialmente
diante da menção de que outra pessoa não identificada estaria no imóvel.
Constato, portanto, que o atendimento ao recurso depende da análise do conju
nto de fatos e provas, o que não é compatível com o rito do recurso especial, conforme
estabelece a Súmula n. 7 do STJ. O acórdão foi claro ao apontar que o réu foi visto com a
sacola e que esta, posteriormente localizada, continha drogas, balança, rádio
comunicador e telefone celular. Revisar esse contexto, para afastar a autoria, exigiria
reexame das provas produzidas.
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO
E
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
§ 4o DA
ART. 33,
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA
LEI N. 11.343/2006.
N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um
cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas
suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao
acusado. Óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste STJ (ut, AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 1.265.017/DF,
Moura, Sexta Turma, DJe de
.
24/5/2018)
2. No caso, consta do acórdão que "os depoimentos das
testemunhas foram firmes, coerentes e em consonância com os demais
elementos constituídos no processo, não deixando qualquer dúvida
sobre a materialidade e autoria delitiva, aptas a embasar a decisão de
condenação dos recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput, da
afigurando-se, pois, inviáveis os pleitos de
Lei 11.343/06,
absolvição do crime de tráfico de drogas ou de desclassificação para os
termos do
da
"
art. 28
Lei 11.343/06.
3. Para aplicação da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
o condenado deve preencher, cumulativamente,
Lei n. 11.343/2006,
todos os requisitos legais, quais sejam: ser primário, de bons
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar
organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de
(um
1/6
sexto) a
(dois terços), a depender das circunstâncias do caso
2/3
concreto.(...)
(
relator Ministro Reynaldo Soares
AREsp n. 2.962.914/CE,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
10/9/2025.
Por fim, o agravante alega que o afastamento do redutor do §4o do
da
art. 33
foi indevido, pois a quantidade de droga, isoladamente, não justifica
Lei 11.343/2006
negar o benefício.
Documento eletrônico VDA54839139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:17
Código de Controle do Documento: 7b788659-9572-4071-8f7f-7784a66086ab

Entretanto, quanto ao redutor do §4o do
da
a decisão
art. 33
Lei 11.343/2006,
monocrática destacou que seu afastamento se fundamentou na existência de maus
antecedentes, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, tornando
inaplicável a minorante legal.
A decisão segue entendimento consolidado desta Corte, o que atrai a
aplicação da Súmula n. 83, STJ. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. JUSTA CAUSA
NÃO
EVIDENCIADA.
REVISÃO
DA
DOSIMETRIA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
PROBATÓRIO.
CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO.
1. Constatada a ilegalidade nas provas decorrentes da busca
pessoal, realizada com base em atitude suspeita do paciente, em
desacordo com o entendimento desta Corte, e na busca domiciliar sem
mandado judicial, devem ser declaradas nulas as provas derivadas
dessas buscas.
2. A fundamentação para a busca domiciliar sem mandado
judicial, baseada na admissão do paciente sobre o depósito de drogas
em sua casa, não se sustenta, uma vez que não há comprovação da
voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais.
3. A pretensão subsidiária de revisão da dosimetria não
merece acolhimento, pois a causa de diminuição da pena do tráfico
privilegiado foi afastada em razão da dedicação a atividades criminosas
e da existência de maus antecedentes, conforme entendimento desta
Corte e o texto legal de regência (art. 33, § 4o, da
.
Lei n. 11.343/2006)
4. Ordem concedida para declarar nulas as provas
decorrentes das buscas pessoal e no domicílio do paciente.
Consequentemente, deve o Juiz natural identificar as provas derivadas
da busca pessoal, que deverão ser invalidadas, e reavaliar se
remanescem outros elementos probatórios, independentes e suficientes
o bastante, para, por si só, lastrear o convencimento acerca da autoria
delitiva na condenação proferida na Ação Penal n. 5217423-
73.2022.8.09.0011 (da 4a Vara Criminal da comarca de Aparecida de
).
Goiânia/GO
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
822.743/GO,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
19/12/2025.
Deste modo, haja vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a
compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54839139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:17
Código de Controle do Documento: 7b788659-9572-4071-8f7f-7784a66086ab

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.245.619 / SP
Número Registro: 2025/0455898-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00063858320238260510
15090526520238260510
63858320238260510
6385832023826051015090526520238260510 638583202382605101509052652023826051015712023
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WELLINGTON VIEIRA PIRES
ADVOGADA
: DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO - SP294772
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WELLINGTON VIEIRA PIRES
ADVOGADA
: DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO - SP294772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55149187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:20
Código de Controle do Documento: ec9c7147-e62f-4a24-995f-52f0e9600a80

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:20
Código de Controle do Documento: ec9c7147-e62f-4a24-995f-52f0e9600a80